Tribunal: TJBA
Processo: 8018309-46.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8018309-46.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE CARLOS VILA VERDE e outros

Advogado(s): RODRIGO SCOPEL

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A. e outros

Advogado(s):RODRIGO SCOPEL

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO BOLETO FALSO. VAZAMENTO DE DADOS CONTRATUAIS. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. BAIXA DE GRAVAME. DANOS MORAIS PRESUMIDOS (IN RE IPSA). MANUTENÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MULTA DIÁRIA. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS À LEI Nº 14.905/2024. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Cíveis interpostas por José Carlos Vila Verde e Banco Votorantim S.A. contra sentença que julgou procedentes os pedidos em Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais, para reconhecer a quitação de contrato de financiamento de veículo mediante pagamento de boleto posteriormente apontado como fraudulento, determinar a baixa do gravame de alienação fiduciária, proibir novas cobranças e condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por danos morais. O Autor requer a majoração do valor da indenização e dos honorários advocatícios. O banco Réu sustenta ausência de responsabilidade civil, culpa exclusiva de terceiro e da vítima, impugna a multa diária e, subsidiariamente, requer a adequação dos consectários legais à Lei nº 14.905/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde pelos prejuízos decorrentes do pagamento de boleto fraudulento elaborado com utilização de dados sigilosos do contrato de financiamento; e (ii) estabelecer se são cabíveis a majoração da indenização por danos morais; (iii) a majoração dos honorários advocatícios; (iv) a alteração dos consectários legais da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica é de consumo, incidindo os arts. 2º, 3º e 14 do Código de Defesa do Consumidor, que impõem responsabilidade objetiva à instituição financeira pelos defeitos na prestação do serviço.

4. A utilização, por terceiros, de informações específicas do contrato, como número da avença, saldo devedor, dados pessoais do consumidor e características do veículo, evidencia falha na guarda e segurança de dados sob custódia do banco.

5. A fraude conhecida como “golpe do boleto falso” configura fortuito interno, por integrar o risco inerente à atividade bancária, não se caracterizando hipótese de culpa exclusiva de terceiro ou do consumidor.

6. O pagamento realizado de boa-fé pelo consumidor deve ser reputado eficaz perante a credora aparente, não podendo o cliente suportar os prejuízos decorrentes da vulnerabilidade dos sistemas de segurança da instituição financeira.

7. O conjunto probatório demonstra que o boleto fraudulento (ID 104703557, fl. 09) e os comprovantes de pagamento juntados em duplicidade (ID 104703557, fls. 07/08) atestam que o valor efetivamente pago pelo autor foi de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), e não R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tratando-se de erro material na fundamentação da sentença (ID 104704121).

8. A obrigação de baixa do gravame e de abstenção de cobranças é consequência necessária da declaração de inexistência do débito, sendo legítima a imposição de multa diária (astreintes) com fundamento nos arts. 536, § 1º, e 537 do CPC.

9. A cobrança de dívida já considerada quitada, associada ao risco de negativação e de perda do bem financiado, ultrapassa mero dissabor e configura dano moral presumido.

10. O valor de R$ 4.000,00 mostra-se proporcional e suficiente para compensar o abalo sofrido e cumprir a função pedagógica da indenização, especialmente porque não houve efetiva inscrição do nome do autor em cadastros restritivos nem apreensão do veículo.

11. Os honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação observam os critérios do art. 85, § 2º, do CPC e remuneram adequadamente o trabalho desenvolvido, não havendo justificativa para elevação ao percentual máximo.

12. A superveniência da Lei nº 14.905/2024 impõe a atualização dos consectários legais da condenação por danos morais, com incidência do IPCA desde o arbitramento e juros de mora pela taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária, a partir da citação, mantidos, até 29/08/2024, o INPC e juros de 1% ao mês.

IV. DISPOSITIVO

13. Recurso do Autor conhecido e desprovido. Recurso do Réu conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º e 14. CPC, arts. 355, I, 487, I, 536, § 1º, 537, 931 e 85, § 2º. CC, arts. 406, § 1º, e 944. Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479. STJ, Súmula 362. TJBA, Apelação nº 8151623-88.2022.8.05.0001, Rel. Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib, Quinta Câmara Cível, publ. 22.09.2025. TJBA, Apelação nº 8076669-08.2021.8.05.0001, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Reseda, publ. 27.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos recursos das Apelações Cíveis simultâneas nº 8018309-46.2022.8.05.0001, em que figuram como Apelantes e Apelados
JOS
É
CARLOS VILA VERDE
e
BANCO VOTORANTIM S. A.

Acordam

os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em

CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO

ao apelo do Autor,

JOS
É
CARLOS VILA VERDE

e
CONHECER
e
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO

ao apelo do Réu,
BANCO VOTORANTIM S. A.
,

nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

01-237/238